Tribunal: STF
Processo: RE 86991
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-13
Data de publicação: 1977-05-13

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DE MARINHA MERCANTE. DECRETO-LEI N
1.142, ART. 3.
POR NÃO CONSTITUIR TRIBUTO, SOB QUALQUER DE SUAS FORMAS, O ADICIONAL
INCIDE SOBRE A REMESSA DE MERCADORIAS BRASILEIRAS A ZONA FRANCA DE
MANAUS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.